Tribunal: TJDFT
Processo: 0708029-31.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. SUSPENSÃO DE CNH E CARTÕES DE CRÉDITO. APREENSÃO DE PASSAPORTE. EXPEDIÇÕES DE OFÍCIOS. POSSIBILIDADE.
1. O art. 139, IV, do CPC traduz um poder geral de efetivação, permitindo a aplicação de medidas atípicas para garantir o cumprimento de qualquer ordem judicial, inclusive no âmbito do cumprimento de sentença e no processo de execução baseado em títulos extrajudiciais.
2. Esgotados os meios tradicionais de satisfação do crédito, é possível acolher o pedido de suspensão/bloqueio de todos os cartões de crédito dos devedores, apreensão de CNH e passaportes; bem como, a expedição de ofício à Secretaria de Fazenda, Planejamento, Orçamento e Gestão do Distrito Federal, para aferir se os devedores são contribuintes de IPTU, a fim de levantar eventuais direitos aquisitivos ou possessórios passiveis de penhora de imóveis em fase de regularização. Precedentes.
3. Recurso provido.